Tribunal: TJDFT
Processo: 0705445-12.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As provas dos autos são suficientes para manter a sentença condenatória.
2. Inviável a manutenção da pena-base no mínimo legal quando o réu ostenta maus antecedentes.
3. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o réu é multirreincidente em crime doloso.
4. Recurso conhecido e desprovido.